Tribunal: TJDFT
Processo: 0703959-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SEGURO FIANÇA LOCATÍCIA. CONTRATO ACESSÓRIO. POSSIBILIDADE. COBERTURAS ADICIONAIS. NÃO CONTRATADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA.
1. O crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos, tais como taxas e despesas de condomínio, configura título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, VIII).
2. Como contrato acessório, cuja principal finalidade é assegurar o cumprimento do principal, o seguro fiança locatícia “deve respeitar as cláusulas do contrato de locação e sua legislação específica, principalmente, no que diz respeito às obrigações do locatário que devem ser garantidas” (Circular Susep no 587/2019). Assim, o seguro fiança locatícia deve, pois, ser considerado título executivo extrajudicial.
3. A seguradora não pode ser responsabilizada por todo e qualquer dano causado pelo locatário em contrato de aluguel garantido por seguro fiança locatícia, mas apenas por aqueles constantes das coberturas contratadas.
4. Os valores limites previstos na apólice do seguro devem ser observados na condenação da seguradora.
5. A correção dos valores devidos deve incidir desde a mora do devedor.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.